Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-45.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Recursos Repetitivos - Tema 1132 do STJ).
2. In casu, a instituição bancária credora não procedeu ao envio da notificação extrajudicial para o mesmo endereço fornecido no contrato celebrado pelas partes. 2.1. Assim, a notificação premonitória padece de vício na origem, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a falta de cumprimento da ordem para emendar a petição inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.